Tribunal: TJDFT
Processo: 0754243-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754243-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: AVANI JUPERA DE VITA REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de suspensão liminar do acórdão interposto por AVANI JUPERA DE VITA contra o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0719497-16.2025.8.07.0000, que julgou procedente o pedido para indeferir a tutela de urgência (ID 76470115): Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Operadora. Entidade de autogestão. Finalidade lucrativa. Concorrência no mercado. Inexistência. Relação de consumo. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Tratamento domiciliar “home care”. Postulação pela beneficiária do plano. Cobertura excluída. Previsão contratual. Cláusula específica. Conformação com a legislação de regência. Eficácia. Prescrição médica. Substituição da internação hospitalar por assistência domiciliar. Pressupostos e necessidade ausentes. Acompanhamento médico ou suporte mecânico. Desnecessidade. Assistência de técnico de enfermagem. Qualificação como tratamento home care. Impossibilidade técnica. Assistência fomentada pela operadora. Realização das necessidades terapêuticas da beneficiária. Atendimento especializado multidisciplinar. Dispensação. Transmudação em tratamento home care. Inviabilidade. Concessão. Impossibilidade. Exclusão expressa. Legitimidade. Tutela provisória. Concessão. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Indeferimento. Agravo conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória, deferira a tutela de urgência que reclamara a beneficiária incidentalmente objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao tratamento home care que lhe fora prescrito, conforme requisições médicas, fornecendo em sua integralidade o atendimento compreendido em aludida conformação técnica. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a autorizar e custear o tratamento home care indicado à agravada, nos termos da prescrição médica, conquanto o contrato não contemple essa cobertura e à paciente esteja sendo dispensado atendimento multidisciplinar em ambiente domiciliar, consoante a apuração técnica levada a efeito pela operadora segundo a tabela do NEAD - Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 4. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 5. Segundo a conceituação técnica, o tratamento home care designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de “cuidador”. 6. A concessão de cobertura de tratamento home care tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar, tornando inviável que, não necessitando a beneficiária do Plano de Saúde de internação hospitalar, mas de assistência diária de técnico de enfermagem e outros suportes, lhe seja assegurada prestação volvida ao fomento de serviços dos quais não necessita, notadamente quando o contrato que o beneficia exclui textualmente a cobertura de serviços de enfermagem particular em conformidade com o legalmente autorizado e os atendimentos acobertados estão sendo fomentados em conformidade com as regulações normativas. 7. Conquanto indeferida a dispensação de atendimento à beneficiária do plano de saúde sob a conformação de tratamento home care, apreendido que a operadora do plano de saúde que a beneficia, valendo-se de avaliação clínica e dos indicativos técnicos constantes da tabela manejada pelo NEAD - Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar, que afastaram a qualificação da paciente como elegível à internação domiciliar mas indicaram-na como dependente de atendimento domiciliar multiprofissional, tem dispensado esse atendimento segundo a regulação interna da entidade, denotando que não está a paciente desassistida, inviável que, em ambiente de tutela provisória, antes de digressão probatória, haja interseção sobre o atendimento que é fomentado e sua transmudação em home care por demandar a elucidação da controvérsia prova técnica, deixando a argumentação desenvolvida desguarnecida de certeza e o direito invocado de probabilidade evidente. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e provido. Maioria. Nos presentes autos, formula “o pedido de concessão liminar de suspensão dos efeitos do acórdão que revogou a tutela de urgência, sem que houvesse a perícia médica judicial agendada para o dia 17/12/2025, às 14h00, determinando-se o imediato restabelecimento do programa de internação domiciliar (home care/assistência domiciliar de alta complexidade) até a realização e conclusão da perícia judicial e até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração, justamente para evitar o dano irreparável consistente em agravamento grave ou óbito por desassistência” (ID 79282764). Para tanto, afirma que “A Requerente é pessoa idosa, portadora de grave comprometimento neurológico, totalmente dependente de terceiros, com histórico de sucessivas internações em UTI por infecção urinária de repetição e pneumonia por broncoaspiração, necessitando de vigilância contínua de enfermagem, manejo especializado de dieta enteral por gastrostomia, aspiração frequente de vias aéreas e suporte multiprofissional. A ruptura abrupta do home care, nas condições descritas, configura risco concreto de óbito por desassistência, circunstância que justifica a atuação imediata deste Egrégio Plantão, à luz dos art. 1o, III, 5o, 6o, 196 e 230 da Constituição Federal, dos art. 3o e 4o do Estatuto do Idoso e dos art. 4o, 297 e 300 do CPC”. Preparo no ID 79302607. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Em que pesem os relevantes argumentos trazidos pela parte, o julgamento pelo Colegiado entendeu pela não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de plano de saúde autogerido. Na oportunidade, o Colegiado julgou não ser necessário o acompanhamento médico em “home care”, sendo possível o atendimento com técnicos de enfermagem, na modalidade atenção domiciliar. Assim, o julgado entendeu pela ausência de responsabilidade do plano de saúde em custear os serviços pleiteados, que não estão incluídos no contrato firmado entre as partes. Verifico faltar a probabilidade do direito, que autorizaria a concessão da tutela solicitada. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante, já que o acordão expressamente afastou a tutela de urgência deferida, sob o fundamento do plano de saúde não ser responsável pelos serviços a serem prestados. Ante o exposto, indefiro a suspensão de liminar. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator